Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-17.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO REGULAR. ENUNCIADO No 5 DO FONAJE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Entendeu o Juiz sentenciante que o autor não promoveu o andamento do feito com fim de citar os réus Micael Barros da Silva Gonçalves e KMJ Automoveis Ltda. O autor insurge-se tão somente no tocante a alegação de ausência de citação do réu pessoa física. Afirma que forneceu o endereço para a localização do réu, sendo este citado pelo oficial de justiça. Defende que no caso em questão é possível a aplicação do Enunciado no 5 do Fonaje, a fim de considerar o réu citado.

2. Recurso próprio e tempestivo. Isento do recolhimento do preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Sem contrarrazões.

3. Nos termos do Enunciado no 5 do Fonaje, a “correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1221394, 07024097320188070011, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019 e Acórdão 995613, 07022568120168070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017.

4. No caso, o Oficial de Justiça certificou nos autos que promoveu a citação do requerido mediante entrega da correspondência na caixa de correios do apartamento constante no mandado, após falar com a mãe do citando e identificar o agente de portaria do condomínio, que no ato, também confirmou que o réu, de fato, reside no imóvel (ID 48579558). Assim, presume-se a validade da citação realizada, mormente quando não há nenhuma evidência nos autos de que o réu não reside no endereço indicado.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para considerar válida a citação do réu Micael Barros da Silva Gonçalves. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.